Tribunal: TJDFT
Processo: 0052143-16.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de extinção do feito em face da quitação integral das parcelas do acordo firmado entre o Banco do Brasil S/A e as autoras Berenice de Fátima Vieira Rosa e Mary Fátima de Lacerda Mendonça (ID 16781062). Assim, diante da comprovação de quitação das parcelas, inclusive com a expedição do competente alvará de levantamento (ID 16648833), extingo o feito em face das autoras Berenice de Fátima Vieira Rosa e Mary Fátima de Lacerda Mendonça, nos moldes do art. 924, inc. II c/c o art. 487, inc. III, alínea b, todos do CPC. As custas processuais e os honorários advocatícios devem ser pagos na forma convencionada no acordo. A demanda prosseguirá em relação aos demais autores. À Secretaria para que efetue o cadastramento do advogado, Dr. RICARDO LOPES GODOY, inscrito na OAB/MG no. 77.167 e OAB/DF 37.808 para que as publicações sejam realizadas em seu nome. Publique-se. Intimem-se.